Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES. FORMALIZAÇÃO PRESENCIAL NA LOJA. APROVAÇÃO DE CRÉDITO E COMPRA DE APARELHO TELEVISOR E DOIS APARELHOS CELULARES. DEMANDANTE VÍTIMA DO “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PRATICADA POR TERCEIROS (ESTELIONATÁRIOS). INSUFICIÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PRESENCIAL (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 155). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que em 4 de março de 2022 foi vítima de “golpe do bilhete premiado” e que foi convencida por três golpistas, por volta das 10h00, a entrar em um veículo e se dirigir a algumas agências bancárias para tentativas de saque ou solicitações de empréstimos, conforme indicado pelos fraudadores; b) em razão da movimentação de pessoas nas agências bancárias não foi possível realizar os saques/empréstimos, de forma que os fraudadores fizeram diversas ligações e mandaram mensagens para os amigos e familiares da requerente para solicitarem doações; c) aduz a requerente que deduziu ser vítima de um golpe, mas que foi impedida de retornar à sua residência e de entrar em contato com a sua família, bem como que não estava em posse dos seus pertences pessoais; d) sem êxito na obtenção de valores, se dirigiram até o estabelecimento da empresa requerida, Magazine Luiza, local em que conseguiram a aprovação imediata de cartão de crédito; e) os fraudadores, acompanhados pela requerente, adquiriram, com o crédito aprovado, um aparelho televisor e dois aparelhos celulares que totalizaram R$3.246,90; f) após a compra, os fraudadores levaram os produtos e os cartões da requerente e a deixaram por volta das 19h00 em frente a uma parada de ônibus para que pudesse retornar à sua residência; g) a requerente, no dia seguinte, registrou boletim de ocorrência e se dirigiu ao estabelecimento da requerida, a fim de informar o ocorrido e realizar a contestação das compras; h) a empresa requerida promoveu o cancelamento das compras realizadas fora da loja física, diante do furto do cartão, mas não cancelou as compras realizadas no estabelecimento, uma vez que os produtos foram levados pelos fraudadores (R$3.246,90); i) o nome da requerente foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito, diante da ausência de pagamento dos valores gastos no cartão de crédito; j) ajuizamento da presente ação à declaração de inexistência de débitos e retirada do seu nome do rol de inadimplentes, bem como à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais; k) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. Por sua vez, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. Isso porque a consumidora não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da requerida pelos danos experimentados decorrentes de suposta falha na prestação de serviços.
V. No ponto, não se mostra verossímil, a partir das provas produzidas, a versão de responsabilização da Magazine Luiza, porquanto a requerente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros (“golpe do bilhete premiado”) e a orientaram a realizar a contratação de cartão de crédito e a compra de produtos que foram retirados do estabelecimento requerido.
VI. A atuação do terceiro, no caso, foge totalmente ao controle da requerida e o golpe é cometido absolutamente à sua revelia, pelo que ausente a mínima comprovação de que teria ocorrido falha na prestação de serviços da requerida à prática da fraude na contratação do cartão de crédito.
VII. Ademais, ainda que se admita a existência de defeito no negócio jurídico celebrado em razão da coação sofrida pela parte requerente (privação momentânea de seus bens e sua liberdade), na forma do artigo 155 do Código Civil, “Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.”.
VIII. Dessa forma, o negócio jurídico celebrado presencialmente com a Magazine Luiza mediante assinatura do termo de adesão a contratação do cartão de crédito (id 43272624) deve subsistir, porquanto a coação ocorreu por parte de terceiro fraudador e dela não tinha ou deveria ter conhecimento a parte requerida.
IX. Ademais, a própria requerente afirma que a Magazine Luiza, assim que comunicada do ocorrido, cancelou as transações não reconhecidas que teriam sido realizadas fora de seu estabelecimento, mas manteve as transações cujos produtos haviam sido retirados pela própria requerente acompanhada dos fraudadores (um aparelho televisor e dois telefones celulares), uma vez já exaurido o negócio jurídico de compra e venda no crédito.
X. Subsistente o negócio jurídico celebrado entre as partes, a cobrança dos valores gastos no cartão de crédito decorre de exercício regular do direito, tal como a inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes.
XI. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a culpa exclusiva de terceiro, de sorte que não se visualiza falha na prestação de serviços atribuível à requerida para fins de anulação do negócio jurídico celebrado, declaração de inexistência de débitos (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Código Civil, artigo 113, §1o, inciso II), de sorte que a improcedência do pedido é medida impositiva.
XII. De outro viés, os danos extrapatrimoniais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos inerentes aos direitos gerais da personalidade e devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 12, 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
XIII. Nessa linha de raciocínio, o abalo aos atributos da personalidade da requerente decorre da prática de ato de terceiro fraudador, pelo qual não responde a requerida, de forma que não prospera o pedido reparatório.
XIV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada com acréscimo de fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).